Tribunal: STF
Processo: HC 101789
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO LIMINAR EM HABEAS CORPUS. PRISÃO 
   CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS 
   NOVOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão proferido pelo 
   Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental 
   interposto contra a decisão monocrática da Relatora que indeferiu 
   pedido de medida liminar em habeas corpus. Assim, o mérito da 
   impetração ainda não foi analisado pelo órgão colegiado, o que faz 
   incidir o enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, sob 
   pena de indevida supressão de instância.
2. O inconformismo 
   sistemático, manifestado em recursos carentes de novos embasamentos 
   capazes de alterar a compreensão da questão posta em debate, 
   patenteia o caráter abusivo da utilização dessa via recursal pelo 
   Agravante. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
   
3. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.